Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade de requerimento formulado pelo devedor, no curso da fase de cumprimento da sentença, de intimação de terceiros supostamente interessados na demanda, notadamente em relação aos bens imóveis penhorados.
2. No presente caso não subsiste a alegada imperatividade da intimação de terceiros supostamente interessados que não tenham participado da relação jurídica processual, pois não estão abrangidos pelos efeitos da coisa julgada, nos moldes do art. 506 do CPC.
3. O devedor não pode simplesmente requerer a intimação de terceiros estranhos à relação jurídica processual sem que exista prévia motivação jurídica, a ser avaliada pelo Juízo competente, para então justificar a intervenção de terceiro. 3.1. Essa situação não impede que eventual terceiro discuta, neste momento, o domínio exercido sobre o bem que, por se tratar de direito real, poderá vir a ser defendido, em tese, nos termos do art. 1228 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.